Tribunal: TJPA
Processo: 0812808-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812808-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALINE TAVARES DA COSTA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIRO. PRÁTICA ABUSIVA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A exigência de pagamento de débitos de terceiro para a transferência de titularidade de conta de energia elétrica é prática abusiva, tratando-se a obrigação de pagar pelo fornecimento de energia elétrica de natureza pessoal, razão pela qual deve ser cobrada de quem efetivamente utilizou o serviço.

2.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812808-37.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ALINE TAVARES DA COSTA
(DEFENSOR PÚBLICO MAURO PINHO DA SILVA)

AGRAVADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(ADVOGADOS

PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO

- OAB/PA Nº 14665-A; e
KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA - OAB/PA Nº 34.880)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Aline Tavares da Costa
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
, ajuizada em desfavor de
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. -
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança de débitos transferidos para a titularidade da agravante, advindos de consumo não registrado e de titularidade da antiga locatária.

Inconformada com o
decisum
, sustenta a recorrente, em resumo, que foi coagida a assumir débitos não contraídos por ela para obter a transferência de titularidade da conta de energia elétrica para seu nome, salientando que tais débitos oneraram suas faturas de consumo, dificultando o pagamento do seu consumo real e que tal prática é abusiva.

Ao final, postula:

“a) CONCEDER ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, como permitem os artigos 1.019, inciso I, combinado com o 995, caput, ambos do Código de Processo Civil de 2015, para: 1 – DETERMINAR a concessionária que suspenda as cobranças das parcelas referentes ao termo de confissão de dívida anexo ao processo principal, DOC. 6, referente a cobrança de débito de terceiro, termo de confissão já renegociado, nas faturas de consumo vincendas, devendo as faturas vincendas de consumo da agravante serem emitidas apenas com o consumo real aferido; 2 – DETERMINAR o bloqueio das faturas de consumo em aberto (06/2023, 07/2023 e 08/2023), posto que as mesmas possuem a cobrança do parcelamento ora contestado, ficando a concessionária impedida de realizar a suspensão do serviço com base nestas faturas, ou que realize o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da agravante, caso esteja interrompido, em razão de faturas vincendas que, por ventura, ainda venham cobrando as negociações dos débitos de terceiros imputados à consumidora, até ulterior decisão judicial, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil;

b) REQUISITAR informações ao Juiz da causa, nos termos do artigo 1.019 e 1.018, parágrafo 1º do CPC/15, devendo o ato ser produzido nos termos do artigo 218 do Código de Processo Civil de 2015;

c) INTIMAR a Agravada, para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.017, § 2º), facultando-lhe a juntada de cópias de documentação que entender conveniente;

d) CONCEDER a Agravante dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, tendo em vista ser representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, nos exatos termos do Código de Processo Civil de 2015, da Lei nº. 1.060/1950 combinada com os artigos 5º, inciso LXXIV, e 134, caput, ambos da Constituição Federal;

e) INTIMAR pessoalmente a Defensoria Pública de todos os termos e atos do processo e ainda, que sejam CONTADOS EM DOBRO TODOS OS PRAZOS E EM DIAS ÚTEIS, a teor do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº. 80/1994, do artigo 56, inciso V, Lei Complementar Estadual nº. 54/2006, e art. 219 do CPC/15;

f) pedir dia para julgamento (CPC/15, art. 1.020), aguardando-se o PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar o r. decisum guerreado, mantendo todos os termos da antecipação de tutela pretendidos no ítem ‘a’”.

Os autos foram distribuídos, originalmente, ao Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, que deferiu “
o pedido de tutela recursal pleiteado, no sentido de suspender a cobrança das parcelas referentes ao termo de confissão de dívida e sua renegociação, oriundos de outra conta contrato, devendo todas as faturas de consumo vincendas e as em aberto referente ao contrato da agravante, serem reemitidas apenas com o consumo real aferido, excluídos os débitos pretéritos de responsabilidade da antiga inquilina do imóvel, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até decisão final desta turma”.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo, em resumo, que a agravante assinou voluntariamente o termo de confissão de dívida, que não houve coação e que a suspensão das cobranças pode causar prejuízos à concessionária.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIRO. PRÁTICA ABUSIVA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A exigência de pagamento de débitos de terceiro para a transferência de titularidade de conta de energia elétrica é prática abusiva, tratando-se a obrigação de pagar pelo fornecimento de energia elétrica de natureza pessoal, razão pela qual deve ser cobrada de quem efetivamente utilizou o serviço.

2.
Recurso conhecido e provido.

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Em sede de Agravo de Instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

No caso, cinge-se a controvérsia em saber se, na origem, estão satisfeitos os requisitos legais para a concessão de medida liminar pleiteada.

Estabelecida tal baliza e adentrando no exame da hipótese em foco,
mantenho o entendimento exposto quando do deferimento do efeito suspensivo recursal, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

A propósito, ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento do ato judicial que deferiu o pedido de efeito suspensivo:

“Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere as cobranças de consumo de energia elétrica supostamente imposta como condição à recorrente para transferência de titularidade da conta contrato de fornecimento de energia elétrica no imóvel locado. Em análise dos autos originários (processo nº 0805982-62.2023.8.14.0301), verifico que a requerida, ora agravada, foi declarada revel pelo Juízo de Piso (id. 97744236 dos autos originários).

Ademais, é abusiva a prática realizada pela concessionária de efetuar a exigência de pagamento de débitos anteriores de terceiros para a transferência de titularidade de conta de energia elétrica, sob a ótica da Resolução Normativa Nº 1.000 da ANEEL.

Deste modo, não é dever da autora a quitação de débito gerado pela antiga inquilina, de modo que não poderia ser compelida ao pagamento da dívida para ter direito ao abastecimento de serviço essencial.

Outrossim, não pode o proprietário ou outro inquilino que ali venha a residir, serem penalizados com a interrupção ou o não religamento de energia, devido ao inadimplemento de terceiro que deu causa à dívida que agora vem sendo cobrada.

A obrigação pelo pagamento de serviço essencial é de natureza pessoal e não propter rem.

Relevante pontuar, ainda, é dever da recorrida cobrar da verdadeira devedora se valendo de meios adequados, vez que a referida dívida poderá ser devidamente solvida mediante ação judicial competente a ex-inquilina.

Deste modo, não se mostrando cabível, a cobrança de débito de terceiro, bem como, havendo risco de inadimplemento e suspensão do fornecimento de energia elétrica, que é um serviço essencial, entendo prudente que se suspenda a cobrança dessa dívida ora questionada, que supostamente teria sido imposta a agravante, até o julgamento do feito pelo Juízo Singular”.

Com efeito, há nos indicativos suficientes – ao menos para deferir a tutela provisória pleiteada no 1º grau – de que a agravante foi obrigada a assumir débitos de titularidade da antiga locatária como condição para a transferência de titularidade da conta de energia elétrica, o que é vedado pela Resolução Normativa nº 1.000 da ANEEL, a qual proíbe a exigência de pagamento de débitos de terceiros para a execução de serviços como a alteração de titularidade.

Dito de outro modo, a agravada, ao exigir que a agravante assumisse débitos de terceiro, violou os direitos da consumidora, impondo-lhe obrigação manifestamente abusiva, porquanto a obrigação de pagar pelo fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, devendo ser cobrada de quem efetivamente utilizou o serviço.

Confira-se:

“Agravo de Instrumento. Tutela provisória de urgência. Recurso provido. 1. A concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso vertente, o agravante comprova a existência de cobranças efetuadas pela agravada por suposta dívida de antigo titular - índice 92284925.3. 3. A obrigação de pagar pelo serviço de fornecimento de energia elétrica se reveste de natureza pessoal, ou seja, vincula-se àquele que efetivamente utilizou o serviço. 4. Há ainda perigo de dano, porquanto trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma contínua, de modo que a manutenção das cobranças poderá dar causa a interrupção, gerando danos ao agravante. 5. Agravo de Instrumento a que se dá provimento”.
(
TJ-RJ
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0003621-63.2024.8.19.0000 202400205250, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 02/05/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/05/2024).

------------------------------------------------------------------------------

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Débito de natureza pessoal – Exigibilidade em face de quem efetivamente utilizou-se dos serviços – Corte indevido de energia elétrica – Desídia e má prestação de serviços - Danos morais caracterizados – Indenização devida - Repetição do indébito em dobro – Entendimento conforme recurso repetitivo do e. STJ - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação”.
(
TJ-SP
- AC: 10000845220228260506 Ribeirão Preto, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 12/09/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2023).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para
– ratificando o efeito suspensivo anteriormente deferido –
suspender a cobrança das parcelas referentes ao termo de confissão de dívida e sua renegociação, oriundos de outra conta-contrato, devendo todas as faturas de consumo vincendas e as em aberto referentes ao contrato da agravante serem reemitidas apenas com o consumo real aferido, excluídos os débitos pretéritos de responsabilidade da antiga inquilina do imóvel, sob pena de multa de R$ 5.000,00 até o julgamento do mérito da ação originária.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024